Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-83.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NÃO MOTIVADA A CONTENTO. NULIDADE RECONHECIDA. DISPOSITIVO INCOERENTE COM A FUNDAMENTAÇÃO (INSUFICIENTE). SENTENÇA ANCORADA EXCLUSIVAMENTE EM LAUDO DEFICITÁRIO EM SEU CONTEÚDO.
Pela sistemática processual vigente, é importante relembrar que as decisões judiciais devem ser suficientemente motivadas, sob pena de nulidade. Essa é a regra processual.
Ademais, calha relembrar que a sentença deve guardar pertinência com os pedidos da peça inicial, nos termos dos artigos 141 e 492 do novo Código de Processo Civil. Trata-se, pois, do princípio da congruência (ou correlação).
No caso dos autos, contudo, o decisum guerreado padece de outro vício, não menos grave que o alegado no recurso, qual seja, o da ausência de fundamentação apta a supedanear o dispositivo que justifica. Isso porque os fundamentos utilizados pelo magistrado não são suficientes para se aferir a real situação da parte (periciada), para os fins de se aquilatar o ponto controvertido da lide, à luz do que preconizado e invocado na peça exordial (ancorado no primado a asserção).
Ora, essa decisão calcada apenas e tão somente nessa conclusão induz a própria sentença à nulidade, porquanto acaba por deixar de analisar pontos nevrálgicos da lide, é saber, a verificação se as demais doenças indicadas desde a peça de ingresso tornavam o apelante enquadrado na proteção securitária, o que foi ressaltado nas duas oportunidades em que impugnou o laudo pericial, sendo solenemente ignorado nessa pretensão, a meu ver, simplória.
Desse modo, se a prova é manifestamente incompleta, configurado está o cerceamento de defesa, notadamente porque esse defeito foi efetivamente alertado e poderia ter sido solucionado com base nas disposições constantes, sobretudo, no artigo 480 do nCPC.
Assim, a colisão do dispositivo com a fundamentação (ou, no caso, com a falta dela) acaba por formar decisão incoerente em si mesma, malferindo a congruência entre os elementos da sentença, pelo que a cassação do referido decreto judicial é medida que se impõe no caso posto.
Recurso conhecido. Sentença cassada.